Tribunal: STF
Processo: AP 1729
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VANDERSON AURELIANO MENDES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    Os embargos de declaração opostos pelo réu em 29/11/2024 (eDoc. 152) foram rejeitados pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual de 13/12/2024 a 3/2/2025 (eDoc. 155).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/2/2025 (eDoc. 162).



    Em 13/3/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VANDERSON AURELIANO MENDES (eDoc.169). 



    Em 7/7/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG informou que o executado “NÃO deu início à prestação de serviço à Comunidade, conforme ofício juntado nos autos” (eDoc.186, fl.20).



    Em 11/7/2025, determinei a intimação da defesa de VANDERSON AURELIANO MENDES para que esclarecesse a informação encaminhada pela Vara de Execuções Penais sobre a ausência do início do cumprimento da pena restritiva de direitos pelo executado, consistente na prestação de serviço à comunidade, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc.187), mas não houve manifestação.



    Em 7/8/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG informou que “o reeducando permanece sem dar início ao cumprimento da prestação de serviço à comunidade”(eDocs. 191-192).



    É o breve relato. DECIDO. 



    No caso dos autos, o réu foi condenado pelo PLENÁRIO, desta SUPREMA CORTE, à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal (Associação Criminosa) substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e a 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal, além do pagamento do dano moral coletivo (eDoc. 148), inclusive com trânsito em julgado em 11/4/2025 (eDoc. 162).



     Verifica-se que réu se recusou a cumprir as medidas restritivas de direito que lhe foram impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Destaco que, conforme documento encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG, o condenado não compareceu ao Juízo, para iniciar o cumprimento das penas restritivas de direito (eDoc. 192). 



    Além disso, conforme o art. 44, § 4º, do Código Penal, o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos acarreta sua conversão em pena privativa de liberdade.



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido da possibilidade de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime semiaberto (HC 147.895 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 16/4/2019). E ainda: RHC 246.910/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Dje de 9/10/2024; HC 111.904/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 25/4/2013; HC 85.681/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, Dje de 23/9/2005.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    (A) DETERMINO a conversão da pena restritiva de direitos imposta em pena privativa de liberdade de VANDERSON AURELIANO MENDES, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal, a ser cumprida em REGIME SEMIABERTO; 



    (B) Em razão da regressão de regime, DECRETO A PRISÃO de VANDERSON AURELIANO MENDES, (CPF: 014.531.586-00).



    Expeça-se o mandado destinado à Polícia Federal, que deverá informar a esta SUPREMA CORTE o seu devido cumprimento.



    DETERMINO, ainda, a posterior inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), somente se não for cumprido.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se após o cumprimento da medida determinada. 



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente